Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os Embargados, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 8124138, Id. 13895416 e Id. 8124142, opostos por Denis Marvão e Beiramar Franquias S.A, inclusive quanto à preclusão consumativa. Publique-se e intimem-se.